Tribunal: TJSP
Processo: 1058307-38.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória - Auto de infração - PROCON – Autuação da empresa em razão desta supostamente condicionar o acesso inicial ao atendente, em sua central de atendimento telefônico, ao fornecimento prévio de dados pelo consumidor, o que viola o art. 4o, § 3o, do Decreto Federal n. 6.523/08 (SAC) e o art. 39, caput, do CDC – Descabimento – Ato de "condicionar" que é diverso de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória - Auto de infração - PROCON – Autuação da empresa em razão desta supostamente condicionar o acesso inicial ao atendente, em sua central de atendimento telefônico, ao fornecimento prévio de dados pelo consumidor, o que viola o art. 4o, § 3o, do Decreto Federal n. 6.523/08 (SAC) e o art. 39, caput, do CDC – Descabimento – Ato de "condicionar" que é diverso de "solicitar" - Inexistência de prova inequívoca de que o acesso ao atendimento humano estava condicionado ao prévio fornecimento de dados pelo consumidor – Prova feita pela autora no sentido contrário – Precedentes – Recurso provido, para o fim de se julgar procedente a ação.